Tribunal: TJMT
Processo: 1006256-79.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006256-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAIR FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 161.540.881-91 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno nº:
1006256-79.2025.8.11.0002.

Agravante(s):
JAIR FRANCISCO DE ALMEIDA.

Agravada(s):
OI S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Ainda, julgou procedente o pedido contraposto, com condenação do autor ao pagamento do débito de R$ 238,09, multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

O agravante alega que os documentos apresentados pela parte contrária são unilaterais e incapazes de comprovar a contratação, requerendo a condenação em danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela parte ré, consistentes em telas sistêmicas, faturas, termo de adesão assinado e documentos pessoais, constituem prova suficiente da relação contratual e da legitimidade do débito; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes gera indenização por danos morais diante da comprovação da obrigação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte ré caracteriza a aceitação tácita de sua autenticidade e validade, nos termos do art. 341 do CPC.

4.

Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova da existência de relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

5.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, diante da inadimplência comprovada, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

6.

Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, legitimando a imposição de multa, custas e honorários advocatícios, conforme arts. 80, II, e 81 do CPC.

8.

A interposição de agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Telas sistêmicas, quando corroboradas por documentos adicionais como faturas, termos de adesão e identificação pessoal, constituem prova suficiente da existência de relação contratual.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante de débito legítimo e não quitado, caracteriza exercício regular de direito e não gera dano moral.

A ausência de impugnação específica aos documentos juntados pela parte contrária importa em aceitação tácita de sua validade.

A conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, legitimando a aplicação das penalidades processuais previstas em lei.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81, 341, 373, I, 1.021, § 4º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018. Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 296338880, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto,
condenando-o ao pagamento da quantia de
R$ 238,09 (duzentos e trinta e oito reais e nove centavos),
além de

multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito.
Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada
, conforme certidão lançada no ID. 305711351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296338880, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 238,09 (duzentos e trinta e oito reais e nove centavos),
que afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 296113865/296113869), a demandada anexou aos autos
telas sistêmicas, faturas relativas à utilização de serviços, cópia da carteira de identidade e
selfie
do autor, além do termo de adesão “Oi Mais Avançado”, devidamente assinado,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

(...)

A SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto
.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296338880, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025